Tribunal: TJSP
Processo: 2049856-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou o levantamento da penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Irresignação. Cabimento. Preclusão "pro judicato". Não pode o Juízo decidir novamente sobre questão já analisada e decidida. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária de bem imóvel. Prerrogativa do credor optar pela utilização do procedimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que determinou o levantamento da penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Irresignação. Cabimento. Preclusão "pro judicato". Não pode o Juízo decidir novamente sobre questão já analisada e decidida. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária de bem imóvel. Prerrogativa do credor optar pela utilização do procedimento da Lei 9.514/1997, ou ainda, valer-se do ajuizamento da ação de execução do débito. Correção de ofício da decisão que deferiu a penhora do imóvel, observado que a constrição deve recair sobre os direitos decorrentes do bem dado em garantia de alienação fiduciária. Decisão que indeferiu o pedido de registro da penhora de outro imóvel (matrícula no 70.323 do 13o CRI/SP), em respeito ao princípio da continuidade. Irresignação. Agravo de instrumento já julgado que reconheceu a impenhorabilidade de referido imóvel, por se tratar de bem de família. Pedido prejudicado. Recurso não conhecido nesse ponto. Recurso provido, na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000953131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2049856-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados J A J SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA,
RICARDO BORGES ARANTES, JOÃO ARANTES NETO, MARIA ELIANA DE
AQUINO BORGES ARANTES e ANA PAULA ARANTES VASONE.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe provimento, com observação. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049856-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23130
2/10
VOTO No 23.130
Agravante(s): Banco Safra S/A
Agravado(s): J A J Sociedade Agrícola e Pecuária Ltda e outros
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/2a Vara Cível
Juiz(a): Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que determinou o levantamento da
penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Irresignação.
Cabimento. Preclusão “pro judicato”. Não pode o Juízo decidir
novamente sobre questão já analisada e decidida. Cédula de
Crédito Bancário. Alienação fiduciária de bem imóvel.
Prerrogativa do credor optar pela utilização do procedimento
da Lei 9.514/1997, ou ainda, valer-se do ajuizamento da ação
de execução do débito. Correção de ofício da decisão que
deferiu a penhora do imóvel, observado que a constrição deve
recair sobre os direitos decorrentes do bem dado em garantia
de alienação fiduciária. Decisão que indeferiu o pedido de
registro da penhora de outro imóvel (matrícula no 70.323 do
13o CRI/SP), em respeito ao princípio da continuidade.
Irresignação. Agravo de instrumento já julgado que reconheceu
a impenhorabilidade de referido imóvel, por se tratar de bem de
família. Pedido prejudicado. Recurso não conhecido nesse
ponto. Recurso provido, na parte conhecida, com observação.
Inicialmente,
de
rigor
observar
a
necessidade do julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no
2039584-45.2020.8.26.0000, tendo em vista que ambos se insurgem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049856-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23130
3/10
contra a mesma decisão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 93/96 que, em ação de execução, deferiu o
levantamento da penhora do imóvel alienado fiduciariamente em garantia
da dívida (matricula no 883 do CRI/Aripuanã/MT), deferida no ano de
2014, bem como o indeferimento do pedido de registro da penhora de
outro imóvel (matricula no 70.323 do 13o CRI/SP), “em respeito ao
princípio da continuidade”.
O credor, ora agravante, esclarece que, em
decisão anterior (fls. 137 dos autos de origem), foi deferida a penhora do
imóvel - Gleba Ouro Preto, lote no 42; matrícula 883 do 1o CRI de
Aripuanã/MT, alienado fiduciariamente em garantia do título executado.
Insurge-se contra a parte da decisão que determinou o levantamento da
penhora desse imóvel, sob o fundamento de uma suposta inadequação da
via eleita, já que a propriedade do bem já não é das executadas. Sustenta a
ocorrência da preclusão 'pro judicato' em relação à decisão que deferiu a
penhora do imóvel supramencionado. Assevera que houve uma
reconsideração de ofício de decisão anteriormente proferida, ressaltando
que a ausência de recurso em face da decisão de fls. 137 tornou preclusa a
discussão sobre a penhora em tela. Aduz que a execução deve ser realizada
no interesse do credor, sendo perfeitamente possível a penhora sobre bem
alienado fiduciariamente (art. 835 do CPC), tendo a decisão confundido o
procedimento da Lei 9.514/97 com o do processo executivo, observado
que não pretende de forma alguma adjudicar referido bem, o que, aliás,
não pode lhe ser imposto. Destaca, ainda, que o mesmo deferiu a penhora
da parte ideal sobre o direito real de aquisição do executado Ricardo
Borges (imóvel matriculado sob no 70.323 do 13o CRI de São Paulo),

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049856-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23130
4/10
tendo sido, porém, vetada a possibilidade de registro da penhora na
matricula do imóvel “em respeito ao princípio da continuidade”. Alega
que o registro da penhora visa dar ciência a terceiros de boa-fé, não
havendo óbices a sua realização. Pleiteia seja mantida a penhora do imóvel
registrado sob a matrícula no 883 do CRI de Aripuanã/MT, bem como seja
determinada a averbação da penhora dos direitos do executado junto à
matrícula do imóvel matriculado sob no 70.323 do 13o CRI de São Paulo.
O recurso foi processado com parcial efeito
suspensivo (fls.1.124/1.125).
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
A parte agravante ofereceu oposição ao
julgamento virtual (fls. 1129).
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução ajuizada pelo
banco agravado em face da empresa JAJ Sociedade Agrícola e Pecuária
Ltda, Ricardo Borges Arantes, João Arantes Neto, Maria Eliana e Ana
Paula, fundada em Cédula de Crédito Bancário (fls. 182/199).
No curso do feito executivo, o credor
requereu a penhora do imóvel de matrícula no 883, registrado junto ao CRI
de Aripuanã/MT, o que restou deferido na origem, em 13 de junho de
2014, conforme se apura da decisão de fls. 296/297 (fls. 137/138 dos autos
de origem).
Em outubro de 2019, os novos patronos das
coexecutadas Maria Eliana e Ana Paula apresentaram exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049856-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23130
5/10
executividade
Insurge-se o banco credor contra a r.
decisão, que assim determinou:
“(...)
No entanto, tratando-se de alienação fiduciária, cuja
propriedade resolúvel é do credor e não dos
devedores fiduciantes, incabível a penhora do bem,
exatamente porque a propriedade não é dos
executados, que detém tão somente a posse direta e
o direito real de aquisição (50% pertence à Maria
Eliana, 16,66% a Ana Paula, 16,66% a João Arantes
e 16,66% a Ricardo Borges).
Nesta esteira, reconsidero a decisão de fls. 136, que
deferiu a penhora do imóvel, pelas razões
explanadas acima e determino ao exequente que se
esclareça se há interesse na penhora dos direitos.
(...)
Fls. 1071/1072: Defiro a penhora da parte ideal
sobre o direito real de aquisição, que o executado
RICARDO BORGES possui, sobre o imóvel de
matrícula no 70323 do 13o CRI/SP.
Consigno que a penhora consiste apenas no direito
real de aquisição, e não sobre o imóvel. Não
podendo, inclusive, haver registro dela na matrícula
do imóvel, em respeito ao princípio da continuidade.
Fica indeferido, portanto, a penhora via Arisp, que
só se destina à penhora imobiliária.
(...)”
Primeiramente em relação à reconsideração
da decisão que deferiu a penhora do imóvel alienado fiduciariamente,
razão assiste ao recorrente.
Com efeito, nos termos do artigo 507 do
Código de Processo Civil “É vedado à parte discutir no curso do processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Tal
instituto possibilita a efetividade da prestação jurisdicional.
As decisões interlocutórias, mesmo que não
se subordinem à coisa julgada material (art. 505 do CPC), estão sujeitas à

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049856-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23130
6/10
preclusão e, por consequência, a impossibilidade de reabertura de debate.
Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery:
“1. Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a
nova decisão de questão já decidida no mesmo
processo, sob o fundamento da preclusão (coisa
julgada formal). As questões dispositivas decididas
no processo não podem ser reapreciadas pelo juiz.
As de ordem pública, por não serem alcançadas pela
preclusão, podem ser decididas a qualquer tempo e
grau ordinário de jurisdição (não em RE ou REsp).
Pela mesma razão, pode o juiz redecidir as questões
de ordem pública já decididas no processo.”
(Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação Extravagante 10a ed. 2007, RT pág.
704).
Assim, não pode o magistrado decidir
novamente, se a questão já foi analisada e decidida.
A eficácia preclusiva apenas não ocorre em
se tratando de questão de ordem pública, o que não é a hipótese dos autos.
Na espécie, a parte executada, ora agravada,
foi devidamente intimada da decisão de fls. 137/138 dos autos de origem
(fls. 296/297), que, em 13/06/2014, determinou a penhora do imóvel, não
tendo, todavia, manifestado, naquela oportunidade, sua irresignação.
Note-se que, somente em 23/10/2019, a nova
defesa das devedoras Ana Paula e Maria Eliana, através da apresentação de
exceção de pré-executividade, intentou a rediscussão dessa matéria há
muito preclusa (fls. 707/731).
Entende-se, portanto, que a defesa deveria
ter recorrido da r. decisão proferida em 2014. Não o tendo o feito, está
operada a preclusão 'pro judicato' quanto à matéria já examinada pelo Juízo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049856-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23130
7/10
a quo.
Por outro lado, cumpre destacar que não
existe impedimento legal ao credor fiduciário, ora agravante, que, tendo
optado pela execução judicial, promova a penhora dos direitos decorrentes
do bem dado em garantia de alienação fiduciária.
Note-se
que,
conforme
destacado
no
decisum agravado, é prerrogativa do credor optar pela utilização do
procedimento da Lei 9514/1997, ou ainda, valer-se do ajuizamento da ação
de execução do débito.
O imóvel alienado fiduciariamente, por sua
vez, não integra o patrimônio da parte executada, e, portanto, não pode ser
objeto de penhora, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos dos
devedores fiduciantes oriundos do contrato em vigência.
Nesse sentido, aliás, julgados do C. STJ e
desta C. Câmara:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO.
RECUSA
PELA
FAZENDA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONTRATO.
DIREITOS.
POSSIBILIDADE.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que, conquanto
seja possível a penhora ou mesmo a substituição de bens
penhorados, a Fazenda Pública pode recusar essa
nomeação quando não se trata de substituição por
depósito em dinheiro ou fiança bancária. Desse modo,
não é razoável autorizar a substituição da penhora de
imóveis por bens móveis, devendo ser aceita a recusa da
exequente.
2. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar
o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do
devedor fiduciante oriundos do contrato sejam
constritos. (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher,
Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004, p. 594)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1459609/RS, Rel. Ministro OG

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049856-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23130
8/10
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
11/11/2014, DJe 04/12/2014) (grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
A
SÚMULA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PENHORA.
DIREITOS
SOBRE
BEM
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(REsp 834.582/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
17/02/2009, DJe 30/03/2009) (grifo nosso).
2247584-89.2016.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2017
Data de publicação: 18/07/2017
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
Título Extrajudicial. Decisão que incluiu o sócio individual no
polo passivo do feito executivo. Insurgência. Descabimento.
Transformação de empresa individual para empresa individual
de responsabilidade limitada (Eireli) que se deu após o
vencimento das duplicatas exequendas. Parte executada que
não pode se beneficiar dessa transformação. Legitimidade
passiva verificada. Deferimento da penhora sobre bem imóvel
garantido por alienação fiduciária. Irresignação do executado.
Cabimento em parte. Possibilidade de constrição sobre os
direitos decorrentes de contratos de alienação fiduciária.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Ônus que deve
recair sobre a pessoa do fiduciante possuidor, sem que isso
ampare o pleito de penhora do imóvel que não lhe pertence.
Recurso provido em parte.
2263262-42.2019.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/09/2020
Data de publicação: 15/09/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE

Decisão que deferiu a penhora da metade dos imóveis
pertencentes ao coexecutado e indeferiu a penhora do imóvel
alienado fiduciariamente
Exequente que objetiva a
constrição da totalidade dos imóveis e dos direitos que o
executado possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente
Possibilidade
Aplicação do artigo 843 do Código de
Processo Civil
Quota parte da coproprietária e direito de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049856-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23130
9/10
preferência que devem ser resguardados
Precedentes -
Possibilidade de penhora sobre os direitos decorrentes do
contrato de alienação fiduciária
Precedentes
Recurso
provido.
2006245-95.2020.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Mogi das Cruzes
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/06/2020
Data de publicação: 30/06/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Recurso contra decisão
que indeferiu penhora sobre os direitos de bem imóvel, por
considerar a medida inócua Possibilidade de penhora sobre
os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
Precedentes Decisão reformada Recurso provido.
Outrossim, de rigor a correção de ofício da r
decisão que deferiu a penhora do imóvel, para determinar a constrição dos
direitos dos devedores fiduciantes decorrentes do contrato de alienação
fiduciária.
Por fim, no tocante ao indeferimento do
pedido de prenotação da penhora do direito real de aquisição do executado
Ricardo junto à matrícula no 70.323 do imóvel registrado no 13o CRI de
São Paulo, a irresignação do ora agravante restou prejudicada, razão pela
qual, nesse ponto, o recurso não pode ser conhecido.
Isso porque, conforme se apura do Agravo
de Instrumento no 2050913-54.2020.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara
em 31 de agosto de 2020, o V. Acórdão reconheceu a impenhorabilidade
do imóvel em questão, por constituir bem de família, tendo sido
determinado o levantamento da constrição.
Vale a transcrição da ementa do referido
recurso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora do direito real de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049856-98.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23130
10/10
aquisição do coexecutado. Irresignação deste. Cabimento.
Imóvel
alienado
fiduciariamente.
Cancelamento
da
propriedade fiduciária, conforme consta da ficha de matrícula
do imóvel 'sub judice'. Bem de família. Regra do artigo 1o,
'caput' da Lei 8.009/90. Comprovada a moradia da entidade
familiar. Levantamento da penhora. Decisão reformada.
Recurso provido
Destarte, de rigor o reconhecimento da
preclusão, observada a correção de ofício da decisão que deferiu a penhora
do imóvel em questão, para determinar que deve ser deferida a constrição
dos direitos decorrentes do bem dado em garantia de alienação fiduciária.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-
SE EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE
PROVIMENTO, com observação.
WALTER BARONE
Desembargador Relator